Tribunal: STF
Processo: RE 82156
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
- DIREITO DE PROPRIEDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO REAL (CÓDIGO CIVIL, ART. 177), PELO TEMPO DE POSSE DO IMÓVEL (CÓDIGO CIVIL, ART. 550). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL,
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE DEIXA DE CONHECER.